Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-75.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; e (iii) verificar se deve ser excluído ou reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O posterior silêncio da vítima, em Juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão, por si só, de obstar a condenação, tendo em vista que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, é recorrente a tentativa de retratação da vítima por razões emocionais, sociais ou econômicas, o que exige análise crítica e cautelosa pelo julgador.
4. A desclassificação da conduta para vias de fato é inviável, pois as lesões constatadas via laudo pericial configuram efetiva ofensa à integridade corporal da vítima.
5. A indenização por danos morais é cabível, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e da tese fixada no Tema 983/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59; 61, II, f; 77; 129, § 13; Código de Processo Penal, artigos 155; 167; 386, VII; 387, IV.
Superior Tribunal de Justiça, súmulas 231; 588 e tema 983. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS; REsp 1.683.324/DF (Tema 983) e REsp 1585684/DF. TJDFT: Acórdão 1941902,07040901420238070008, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2024; Apelação TJ-DF 00013800420198070008 DF 0001380-04.2019.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2021